Tribunal: TJSP
Processo: 2106430-44.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E NULIDADE DE TÍTULO c.c PERDAS E DANOS - Duplicata Mercantil - JUÍZO DE ADEQUAÇÃO - Determinação do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA de retorno à Turma Julgadora para reapreciação da matéria, que ficará circunscrita às alegações da embargante (agravante) de que a verba honorária também

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E NULIDADE DE TÍTULO c.c PERDAS E DANOS - Duplicata Mercantil - JUÍZO DE ADEQUAÇÃO - Determinação do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA de retorno à Turma Julgadora para reapreciação da matéria, que ficará circunscrita às alegações da embargante (agravante) de que a verba honorária também tem natureza concursal, devendo ser habilitada no Juízo Recuperacional - EFEITO INFRINGENTE - OMISSÃO configurada - Requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil preenchidos - Necessidade de ADEQUAÇÃO à matéria afetada ao rito dos recursos repetitivos no STJ como Tema 1051, que firmou a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador - Fatos geradores anteriores ao plano de recuperação da empresa executada" - Inteligência do Art. 49, caput, da Lei 11.101/2005 - Crédito que deve se submeter ao Plano de Recuperação Judicial - Impossibilidade de fracionamento do crédito - Verba honorária que é acessória em relação ao crédito principal o que desautoriza o tratamento privilegiado - Entendimento firmado no REsp 1890615/SP - A relação de acessoriedade entre os honorários sucumbenciais e a condenação principal a ser recebida pela parte é determinante para que se reconheça que os honorários, deverão seguir a sorte e a natureza do crédito titularizado pela parte vencedora - Reconhecido que o crédito do exequente tem natureza concursal, inadmissível o reconhecimento de preferência no recebimento da verba honorária, que lhe é acessória - Caráter alimentar do crédito oriundo de honorários advocatícios que não tem o condão de se sobrepor ao crédito principal - Habilitação do crédito junto ao Juízo Recuperacional – Dicção do Art. 10, § 6o, da Lei no 11.101/2005 - Cabendo ao Juízo a quo, determinar a expedição da certidão, a fim de que também o crédito referente a verba honorária seja habilitado junto ao Juízo Recuperacional, com a consequente extinção do cumprimento de sentença - Declaratórios acolhidos pelos fundamentos que passam a integrar o Acórdão embargado - Precedentes do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça - EMBARGOS ACOLHIDOS, com determinação.